Tribunal: TJDFT
Processo: 0741909-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741909-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDELMIRO MOTA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, intentada por Edelmiro Mota da Silva (processo n. 0721569-75.2022.8.07.0001), decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN e de conversão da liquidação em procedimento comum, determinando as balizas para realização da perícia e o adiantamento dos honorários periciais pelo requerido. Em suas razões recursais (ID 42082097), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não está definido. Assinala que o direito de o exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Defende que a integração dos demais réus na lide acarreta o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Destaca a necessidade de alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data da citação na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Sustenta que a determinação para adiantamento dos honorários periciais ofende o art. 373, I, do CPC, porquanto incumbe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Reputa ser incabível o processamento da liquidação provisória de sentença por arbitramento, diante da necessidade de o Juízo resolver questões que configurariam fatos novos, o que ensejaria a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido (ID 42082098). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à liquidação de sentença pelo procedimento comum, e não por arbitramento, como pretende o agravante, não se vislumbra a demonstração da necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, II, do CPC), senão arguição de pagamento da cédula de crédito rural, circunstância capaz de ser elucidada pelos documentos que serão apresentados pelas partes para realização da perícia (movimentações financeiras das contas bancárias, recibos de pagamento, dentre outros), após a realização de cálculos contábeis. Noutro giro, no que versa sobre o termo inicial para a incidência dos juros de mora, anote-se haver tese fixada pelo c. STJ em julgamento de recursos especiais repetitivos (n. 1.370.899/SP e n. 1.361.800/SP), segundo a qual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.”. Frise-se a força vinculante da referida orientação, consoante dicção do art. 927, III, do CPC. A propósito, esta 2a Turma Cível já teve oportunidade de se manifestar a respeito de casos semelhantes, que também tratavam sobre rejeição da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. nos autos de liquidação decorrente de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1. É oportuno destacar recentes precedentes deste órgão julgador que afastaram as teses defensivas suscitadas pela parte ora agravante, inclusive as alegações de ilegitimidade e de incompetência da justiça estadual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante e determinou a liquidação por intermédio de prova pericial, afastando a hipótese de liquidação pelo procedimento comum e tendo por descabido o pleito de chamamento ao processo. 2. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil no 94.008514-1, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil a devolução de valores cobrados indevidamente - diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). 3. Diante do reconhecimento pelo Juízo de origem da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes, carece o recorrente de interesse recursal quanto ao ponto. 4. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Não há falar, portanto, em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, tampouco óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 5. Se o título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabelece expressamente critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, a liquidação deve seguir pela modalidade de arbitramento. 5.1. A adoção do procedimento de liquidação comum (art. 509, II, CPC) somente se justifica quando necessário o exame de fatos novos, não considerados pelo título. 5.2. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Eventuais alegações de excesso podem ser inseridas como ajuste de contas, identificável mediante prova técnica. 6. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1619024, 07209080220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente/agravante. 1.1. Em suas razões, o agravante defende a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto dos autos, pretende que sejam utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal e pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 3.1. Precedente: "Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida". (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022). 4. No que se refere aos juros moratórios, a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo inicial da incidência, qual seja, a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4.1. No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 5. Agravo improvido. (Acórdão 1610318, 07196314820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar liquidação de sentença promovida apenas contra o Banco do Brasil S.A. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, consoante entendimento do c. STJ, “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466 SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). Depreende-se, portanto, inexistir demonstração de probabilidade do provimento do recurso, tampouco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso. A par disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não encontra suporte para o seu deferimento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora